Tribunal: CARF
Processo: 12493.720074/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12493.720074/2011-10
ACÓRDÃO
2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO AUGUSTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. LIMITES Somente é dedutível da base
de cálculo do imposto de renda o pagamento com pensão alimentícia no
limite da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, não sendo
dedutíveis as quantias pagas por liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12493.720074/2011-10
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fls. 30/35, relativa ao ano
calendário de 2008.
O valor do imposto suplementar calculado, sujeito à multa de ofício de 75%, foi de
5.592,34. O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.075,55.
A notificação decorreu das seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 21.356,71. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 903,67.
Complementação dos Fatos Rendimento recebido de ação da Justiça Federal.
Segue a base de cálculo de acordo com documentos apresentados:
· R$ 30.122,30 - Rendimento bruto · (R$ 8.765,59) - Honorário advocatício · R$
21.356,71 - Base de cálculo do IR.
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 9.829,70.
Complementação dos Fatos De acordo com documentos apresentados, a pensão
alimentícia é 25% dos rendimentos líquidos mais parcela complementar.
Da Impugnação
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12493.720074/2011-10
3
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/09/2011. A ciência pelo
contribuinte ocorreu em 23/09/2011, fl 24. O mesmo ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/3 em 03/10/2011, alegando, em síntese:
· Apresenta documentos que comprovam a legitimidade das informações de sua
Declaração de Ajuste Anual.
· Os rendimentos recebidos em ação judicial devem ser tributados de acordo com
as tabelas referentes aos anos de competência.
Informações Complementares Consta nos autos:
· Dossiê da Malha Fiscal, fls. 52/76.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 45/50.
· Consulta DIRF, fl. 51.
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações,
fls. 4/15.
· De acordo com Despacho de fl. 42, a divergência entre o valor constante na
notificação de lançamento e o do presente processo deve-se ao fato da existência
de compensação do imposto a restituir apurado na declaração de IRPF do
contribuinte com esse débito, conforme se observa da pesquisa à fl. 41.
O Acórdão de procedência parcial tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no anocalendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. LIMITES Somente é dedutível da base de
cálculo do imposto de renda o pagamento com pensão alimentícia no limite da
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, não sendo dedutíveis as
quantias pagas por liberalidade.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) os rendimentos recebidos da ação judicial devem ser tributados exclusivamente
na fonte.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12493.720074/2011-10
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido em ação judicial e a
dedução indevida de pensão alimentícia.
Inicialmente, no que se refere à omissão de rendimentos assiste razão em parte ao
Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Assim, caso é de ser acolhido em parte o recurso manifestado para determinar o
recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, tendo em vista que a recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Pensão Alimentícia As deduções com pensão alimentícia encontram previsão
legal no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
a) ...
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12493.720074/2011-10
5
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Eis, ainda, o que reza o art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda):
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução da pensão
alimentícia na Declaração de Ajuste Anual está sempre vinculado à decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública e a
comprovação prevista em lei.
O contribuinte apresentou para a Malha Fiscal, conforme dossiê, a sentença que
homologa a conversão de separação judicial consensual, fl. 60, conforme petição
de fls. 54/59, a qual em relação a pensão alimentícia descreve:
3 - Obriga-se o cônjuge varão, a pagar à cônjuge varoa, desconto em efetuado em
suas folhas de pagamentos, a quantia igual e equivalente vinte e cinco (25%), dos
seus vencimentos líquidos, englobando o percebido junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Sociaí (INSS), e a complementação da aposentadoria levada à efeito
pelo Governo do Estado de São Paulo, corrigidos na mesma proporção dos seus
vencimentos, incidindo-se, outrossim, o mesmo percentual sobre os vencimentos
auferidos a título de décimo terceiro salário, como se infere do incluso
demonstrativo de pagamento, os quais, serão pagos a partir do quinto(5o) dia útil
do mês de novembro de 2004.
3.1 - Sem prejuízo do item precedente - do título "Da Pensão Alimentícia à
Cônjuge Varoa (3)", obriga-se, ainda, o cônjuge - varão a quantia de R$. 350,00
cinqüenta reais), reajustáveis na mesma proporção dos vencimentos, a partir do
quinto (5o ) dia útíl de novembro de 2004, até o quinto ( 5o) dia últil de 2010, a
título de recomposição sócio - familiar, cessando de pleno jure, remanescendo,
tão - só o disposto no item 3.
Os documentos, fls. 04/10, referem-se ao ano calendário de 2007. Assim, foi
copiado do processo no 12493.720075/2011-56, os documentos relacionados ao
ano calendário da notificação em análise, 2008.
Conforme documentos do contribuinte apresentados para a Malha Fiscal de fls.
65 e 66, bem como os documentos de fls. 78/79, o mesmo recebeu das fontes
pagadoras os seguintes valores:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.238 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12493.720074/2011-10
6
· Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, CNPJ 46.379.400/0001-50, a
título de complementação da aposentadoria, no ano de 2008, o valor líquido de
R$ 39.675,24 , resultando uma pensão no valor limite de R$ 9.918,81. Sendo esse
o montante a ser considerado para dedução do imposto de renda para essa fonte
pagadora, embora conste que foi descontado, a título de pensão, a quantia de R$
9.999,43, devendo permanecer glosado a diferença.
· Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a título de aposentadoria, no ano
de 2008, o valor líquido de R$ 24.471,10, resultando uma pensão no valor limite
de R$ 6.117,77. . Sendo esse o montante a ser considerado para dedução do
imposto de renda para essa fonte pagadora, embora conste que foi descontado, a
título de pensão, a quantia de R$ 10.618,65, devendo permanecer glosado a
diferença.
Em relação à parcela de complementação o contribuinte já havia comprovado
para a Malha Fiscal o valor de R$ 400,00 (fl. 72, 82). Devendo ser considerado o
montante
de
R$
1.600,00,
comprovado
nos
extratos
posteriormente
apresentados, com as seguintes transferências:
· Transferência do valor de R$ 400,00, na data de 10/11/2008, fl. 80 ·
Transferência do valor de R$ 400,00, na data de 08/12/2008, fl. 80 · Transferência
do valor de R$ 400,00, na data de 09/10/2008, fl. 81.
· Transferência do valor de R$ 400,00, na data de 08/09/2008, fl. 81.
Portanto, a quantia a ser descontada da base de cálculo do imposto de renda, a
título de pensão alimentícia, em conformidade com a decisão judicial e os
comprovantes apresentados pelo contribuinte, será de R$ 18.036, 58, já tendo
sido observado no lançamento fiscal o valor de R$ 16.436,58. Devendo se refeito
o cálculo do crédito tributário para considerar a diferença de R$ 1.600,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 117
DF CARF MF
Original